Tribunal: TJDFT
Processo: 0706660-92.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SE MANIFESTAR SOBRE O PARADEIRO DO RÉU E LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO OU CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. IMPROPRIEDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. O autor foi intimado para indicar o paradeiro do réu e do veículo ou pleitear pela conversão da ação de busca e apreensão em execução, mantendo-se inerte, sobrevindo sentença extintiva por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC).
2. Embora a localização do réu e do veículo seja requisito indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão de automóvel com gravame de alienação fiduciária, a demora ou a dificuldade do autor no cumprimento de diligências c/c inércia após intimação não caracterizam a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes.
3. O descumprimento da determinação de conversão da ação de busca e apreensão em execução não conduz à extinção do processo, visto que ao credor é facultado requerer a conversão ou optar por dar continuidade a ação de busca e apreensão ajuizada. Precedentes.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.